Tribunal: TJDFT
Processo: 0709437-64.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DOS ADQUIRENTES. DIREITO DE RETENÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO PARA 10% (DEZ POR CENTO). RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO.

1. A desistência do contrato de compra e venda pode ter sido motivada por inadimplência do promitente comprador, tendo este obtido, ainda que de forma precária, a posse do imóvel e usufruído do bem, sem honrar as obrigações assumidas contratualmente, obtendo, assim, um benefício econômico com a moradia, obrigando o promitente vendedor, por vezes, a providenciar a retomada judicial do imóvel, ou , ao contrário, a rescisão pode ter ocorrido sem que tenha havido a inadimplência do promitente comprador, não tendo este sequer obtido a posse do imóvel.

2. Apesar de lícita a estipulação de cláusula penal, sua incidência não pode, em contratos de consumo, acarretar desvantagem exagerada ao consumidor. Deve o percentual dessa cláusula ser fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, tendo esta Corte adotado o entendimento de que a rescisão do contrato, por iniciativa e interesse do consumidor, poderá vir acompanhada da retenção de 10% (dez por cento) dos valores desembolsados, independentemente do que foi estipulado no contrato de adesão.

3. O percentual da cláusula penal deve ser fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a fim de serem ressarcidas as despesas suportadas pelo promitente vendedor com a comercialização do imóvel, uma vez que este ainda poderá renegociar o bem da forma que melhor lhe aprouver.

4. É incontroverso que a correção monetária não possui natureza sancionatória, destinando-se apenas a recompor o valor real da quantia nominal, em razão do transcurso do tempo.

5. A incidência da correção deve ocorrer a partir da data do desembolso de cada parcela para evitar enriquecimento sem causa.

6. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.740.911/DF, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.”

7. Apelação parcialmente provida.